Tribunal: CARF
Processo: 10886.000040/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.000040/2009-33
ACÓRDÃO
2001-007.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIA MARIA SALVINI REZENDE CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000040/2009-33
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 80/83):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do Contribuinte (fls. 4/8), em
16/12/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
- DIRPF - do exercício de 2004, ano calendário 2003 (fls. 23/25).
A NL tratou da omissão de rendimentos, no valor de R$ 56.625,73, conforme
documentação apresentada (fl. 6). Compensado o IRRF correspondente de R$
9.716,49 (fl. 7).
A ciência ocorreu em 07/01/09 (fl. 27), e a impugnação foi apresentada em
14/01/09 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/20.
A Impugnante se diz estupefata pelo descaso dado ao contribuinte brasileiro,
indicando ser irresponsável a atribuição de delito não ocorrido, uma vez que sua
DIRPF foi feita de forma manuscrita e que, por conseguinte, os informes das
fontes pagadoras faziam parte integrante dela (fls. 9/13), não obstante constarem
de seu bojo os valores para efeito de cálculo, com o agravante do recebimento de
intimação para apresentação desses mesmos comprovantes de rendimentos, os
quais foram prontamente entregues através de ofício.
Informa que o valor de R$ 56.625,73 pago pela Previ-Banerj, em liquidação
extrajudicial, consta do item 5 - subitem 09, e o IRRF no item 9 da DIRPF, em
virtude de liminar concedida em 12/11/02, na ação de bitributação contra a
União Federal no 2002.51.01.014995-3 - 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, e
seguindo orientação dos fiscais da RFB.
Anexa Comprovante de Rendimentos emitido pelo INSS (fls. 14/15) e pela Caixa
Prev. dos Funcion. do Banerj - Liq. Extrajudicial (fl. 16).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes
ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto,
tornando definitivo o lançamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000040/2009-33
3
Cientificada pessoalmente da decisão, em 20/03/2013 (fls. 85), a contribuinte, em
15/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 89/91), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em brevíssima síntese, que a concomitância não está caracterizada pela
superposição do mesmo objeto, uma vez que a ação judicial tratou da inexistência da relação
jurídica tributária à incidência do IRRF sobre as contribuições vertidas ao plano de previdência
privada, e o processo administrativo refere-se à omissão de rendimentos apurada no ano-
calendário autuado. Assim, não houve a concomitância alegada por falta de comprovação do
liame entre as demandas administrativa e judicial, sendo incorreto tornar definitivo o crédito
tributário dada sua inexistência. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/93.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 98), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 56.625,73, constatada em sede de revisão da DAA/2004, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, uma vez que os rendimentos e o IR retido encontram-se com a exigibilidade suspensa
por força de decisão e depósito judicial.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 81/83):
O Comprovante de Rendimentos emitido pela Caixa Prev. dos Funcion. do Banerj -
Liq. Extrajudicial – e anexado pela Impugnante nos informa acerca do rendimento
no valor de R$ 56.625,73 (fl. 16), indicado na notificação como omisso,
observando em suas Informações Complementares se tratar de adiantamentos de
créditos relativos à liquidação extrajudicial (lei no 6.435/77).
A DIRF dessa mesma fonte pagadora, por sua vez, informa o pagamento regular e
mensal de rendimentos, que resultaram no valor total anual considerado omitido
(fl. 30).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000040/2009-33
4
Alega a Impugnante que o rendimento considerado omitido está abrangido na
ação de bitributação contra a União Federal no 2002.51.01.014995-3 – 5a Vara
Federal do Rio de Janeiro.
Através de consulta ao sítio na Internet da Justiça Federal (fls. 33), confirmamos
que a mesma figura como um dos autores dessa ação em face da União Federal,
que tem como assistente da parte passiva o Estado do Rio de Janeiro.
Verificamos que houve decisão em 1a instância que julgou procedente o pedido,
declarando a inexistência de relação jurídico tributária entre os autores e a
União Federal no tocante à incidência de IRPF sobre o resgate da contribuição
da previdência privada, autorizando o levantamento dos valores depositados
após o trânsito em julgado, e condenando a União a restituir os valores
recolhidos sob tal título devidamente corrigidos (fl. 40).
Posteriormente, tendo em vista a interposição de apelações por parte do réu e do
assistente, o TRF decidiu por seu parcial provimento, declarando a inexistência
da relação jurídica tributária à incidência do IRPF em relação às contribuições
exclusivas dos autores vertidas ao plano, no período de 01/01/89 a 31/12/95,
condenando-os a restituir o imposto cobrado indevidamente, apurada a
respectiva proporcionalidade (fl. 59/66).
O STF, por sua vez, julgou os Recursos Especiais da União e do Estado,
manifestando-se pela não ocorrência da prescrição e pela inexistência da relação
jurídica tributária (fls. 73/79). Julgou, também, prejudicado o Recurso
Extraordinário (fl. 71/72), ocorrendo o trânsito em julgado em 17/05/12 (fl. 67).
Na DIRF do exercício 2011 (ano 2010) do Itaú Unibanco (fl. 31), os rendimentos
regulares aparecem suspensos, sendo o IRRF depositado judicialmente.
Conclui-se, portanto, que a matéria em litígio no presente processo foi também
objeto de discussão no Poder Judiciário, motivo pelo qual não deve ser
apreciada por esta instância julgadora.
Observe-se que, segundo dispõe o art. 1o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no
1.737/79, e o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura pelo(a)
Contribuinte de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e na desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96,
cujos termos encontram-se reproduzidos a seguir:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o
mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000040/2009-33
5
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento,
base de cálculo etc);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no
Judiciário, sem julgamento do mérito(art. 267 do CPC).(grifo nosso)
Tal entendimento está em conformidade com o princípio da unidade de jurisdição
consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal de 1988, de onde se
depreende que a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão
administrativa e que, por conseguinte, a opção do sujeito passivo em submeter
determinada controvérsia à tutela do Poder Judiciário faz presumir a sua
renúncia ao direito de vê-la apreciada na esfera administrativa.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito seja de
apreciação de matéria sub judice.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos acostados pode-se constatar que a
Recorrente socorreu-se ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os valores
recebidos a título de contribuição de aposentadoria pagas pela RIOPREVIDÊNCIA - Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, na ação ordinária no 2002.51.01.014995-3, que
tramitou na 5a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, obtendo provimento favorável a seu pleito, com
sentença transitada em julgado, diante da declaração de inexistência da relação jurídica tributária
à incidência do IRPF em relação às contribuições exclusivas vertidas ao plano, no período de
01/01/89 a 31/12/95, condenando a União a restituir o imposto cobrado indevidamente,
conforme aliás registrado na decisão recorrida, não remanescendo dúvida da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Logo, não procede a alegação recursal acerca da ausência de identidade entre os
feitos administrativo e judicial, sendo certo que a correção dos rendimentos declarados como
“isentos e não tributáveis” recebidos da Caixa Prev. dos Funcionários do Banerj-Liquidação
Extrajudicial por exigibilidade suspensa por ordem judicial (fls. 20 e 23/25), foram enquadrados
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.244 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000040/2009-33
6
como “tributáveis”, como descrito no lançamento (fls. 4/8), logo sujeitos a incidência tributária,
cuja tributação foi objeto de apreciação pela justiça federal (fls. 32/79).
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação da justiça
federal, inclusive com decisão favorável à Recorrente (fls. 54/79), a importar na revisão dos
valores que geraram o lançamento (fls. 4/8) – este Colegiado está, via de consequência, impedido
de apreciar a demanda recursal, implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem aplicar ao feito a decisão final
proferida no processo no 2002.51.01.014995-3, que tramitou na 5a Vara Federal do Rio de
Janeiro/RJ, quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original